Tribunal: CARF
Processo: 13909.720165/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13909.720165/2013-42
ACÓRDÃO
3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.308, de 17 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13909.720031/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao recurso voluntário.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro material quanto à afirmação de que os produtos “cappuccino - TIPI
1901.90.90” e “óleo de café - TIPI 1515.90.90” foram exportados na mesma
proporção do café torrado (TIPI 0901.2) e extrato de café (TIPI 2101.1), o que não
é verdade, pois conforme e-fls. [...], o óleo de café e o cappuccino
corresponderam a 0,1% das exportações;
2. Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis;
3. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica CODAR
no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e
n.o 993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para
deixar de segui-los no caso concreto.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão citada no item “2”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão acerca da
fundamentação legal que permite a aplicação do rateio proporcional
adotado em detrimento dos registros contábeis, a saber:
Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis
A decisão fundamentou o rateio nos seguintes artigos:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
3
“O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o
disposto no comando em tela, que restringe o creditamento quando os
insumos estão vinculados às receitas de exportação.
Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o,
§§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o
creditamento ou a possibilidade de ressarcimento a apenas uma parte da
base dos créditos ou dos próprios créditos.”
Os dispositivos referidos são os seguintes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...] § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8 o , será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário
e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para
o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de: [...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o .
Em recurso voluntário, a embargante afirmou que apurou o método de
determinação dos créditos segundo a proporção dos custos diretamente
apropriados, o que está em conformidade com a opção feita no DACON de
e-fls. 26, bem como confirmado pela fiscalização:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
4
“b) A requerente considerou como critério para determinação dos créditos
no mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei
10.833, de 2003), abaixo transcritos, a incidência com base na proporção
dos custos diretamente apropriados.”
Ao que parece, a alegação da embargante em recurso voluntário é de que
o rateio siga a regra do método de determinação segundo os custos
diretamente apropriados e não segundo a rateio geral de receita de
exportação sobre receita total, aplicado indistintamente a todos os
produtos e quanto a esta alegação, de fato, o acórdão não se manifestou
sobre a opção pelo método de custo apropriado diretamente.
Na fundamentação, o acórdão menciona os §8o do artigo 3o, o qual possui
dois incisos, o I, tratando do custo diretamente apropriado e o II, tratando
do rateio proporcional. A meu ver, a fundamentação adotada não
esclarece a alegação da embargante.
Assim, admito a omissão quanto ao fundamento para afastar o método de
apropriação direta e utilizar apenas o rateio de receitas.
Em que pese as razões adotadas no despacho de admissibilidade para
admitir parcialmente os Embargos de Declaração, entendo inexistir a
omissão suscitada pela Embargante, senão vejamos.
No voto embargado, o relator adotou as razões de decidir da DRJ que, por
sua vez, registrou no voto, haver necessidade de realizar ajustes nos
registros contábeis em razão do equivoco cometido pela Embargante que
contabilizou créditos não permitidos. Esse simplório fundamento é
suficiente para autorizar a fiscalização, em detrimento dos registros
contábeis, reconstituir a escrita fiscal do contribuinte. Destaca-se em
negrito os fundamentos utilizados no acórdão atinente as questões do
rateio proporcional:
PROPORCIONALIDADE – CRÉDITOS PRESUMIDOS – MERCADO INTERNO -
EXTERNO
Extrai-se da própria manifestação de inconformidade os contornos da
situação posta em discussão.
O autor do procedimento fiscal, em relação ao estorno das operações do
mercado interno, procedeu indevidamente (“duplamente”) ao rateio,
efetuando a glosa dos créditos da contribuição em destaque em relação às
operações de exportação. Sem qualquer previsão legal, e não atendendo à
realidade fática do registro contábil, ele reconstitui o rateio do crédito
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
5
presumido, considerando o aproveitamento e o estorno somente com
relação às vendas no mercado externo. Melhor explicando.
O aproveitamento desses créditos, na aquisição de café cru, foi feito
observando os custos, vinculados às vendas no mercado interno e externo.
Como bem destacado pelo fiscal, a Manifestante considerou como critério
para determinação dos créditos, no mercado interno ee externo, a
proporção dos custos, diretamente apropriados, na forma do disposto no
artigo 3o, §§8o e 9o e artigo 6o, §3o da Lei no. 10.833, de 200317.
Utilizando esse método legal, a Manifestante procedeu ao estorno dos
créditos presumidos da contribuição em destaque, decorrentes da
aquisição de café cru utilizado como insumo na produção de capuccino,
café com leite, chocolate com leite, café solúvel, óleo de café, vendidos no
mercado interno, no valor de R$ 92.483,52.
No demonstrativo dos autos, o resultado da aplicação do percentual (%) da
relação dos créditos no mercado externo e interno sobre o valor de crédito
presumido estornado, referente às operações no mercado interno, foi
utilizado para a dedução dos créditos presumidos referentes às operações
no mercado externo. Ou seja, ele reconstituiu o rateio do crédito
presumido da contribuição em questão, considerando o aproveitamento e
o estorno somente em relação às vendas no mercado externo.
No que se refere aos créditos presumidos decorrentes da aquisição de café
cru utilizado na produção de café torrado, extrato de café e café solúvel
vendidos no mercado interno, estes foram utilizados na compensação com
os débitos das contribuições devidos nas demais operações no mercado
interno da Manifestante, no valor total de R$ 20.622,33. [...]
Percebe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, sua defesa é bem
construída, apontada exatamente para a raiz da questão: o critério da
proporcionalidade adotado pela fiscalização ao repartir, entre os créditos
de mercado interno e externo, os estornos relativos aos créditos
presumidos que foram apurados pela contribuinte quando da aquisição do
insumo, mas que ao fim, se vincularam a operações cujo creditamento não
era permitido.
Nas palavras da autoridade, a requerente considerou indevidamente o
estorno apenas em relação ao mercado interno, quando na realidade o
aproveitamento na aquisição foi feito observando os custos vinculados às
vendas no mercado interno e externo.
Não se vê, portanto, ao contrário do alegado, obscuridade, imprecisão ou
omissão quanto à referência legal na conduta da fiscalização. A própria
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
6
contribuinte reconhece que o comando que sustenta a glosa é o art. 6o da
Lei no 12.599, de 2012, na redação alterada pela MP no 609, de 2013 (DOU
de 08/03/2012), convertida na Lei no 13.839, de 2013.
Confira-se a redação do dispositivo: Lei no 12.599, de 2012
(...)
Como condiciona o caput, o crédito concedido restringe-se às aquisições de
café empregado na industrialização de produtos das posições 0901.2 e
2101.1 da Tipi destinados à exportação.
Como visto, a contribuinte adquire o insumo café cru, código 09.01.1 da
Tipi, que é destinado tanto para revenda (não sujeita ao pagamento das
contribuições e sem a possibilidade de creditamento), como para a
industrialização de produtos que não dão direito a crédito presumido (caso
do capuccino, chocolate com leite e achocolatado), ou produtos que
somente dão direito a esse crédito (0901.2 e 2101.1), quando destinados
ao mercado externo.
Nesse contexto, é necessário depurar do valor das aquisições de café cru,
0901.1, a proporção relativa a operações geradoras de crédito presumido.
É justamente por esse motivo que a fiscalização efetuou ajustes nos
créditos presumidos apurados pela contribuinte, rejeitando os créditos
presumidos de mercado interno, – e portanto, dos correspondentes
estornos – cuja apuração sobre aquisição sobre café cru não é mais
possível com a novel legislação e alocando o estorno contra os créditos
presumidos de mercado externo na proporção do café cru adquirido e
empregado em produtos cuja apuração de créditos dessa natureza não é
admitida (capuccino, chocolate com leite, achocolatado e óleo de café).
O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o
disposto no comando em tela, que restringe o creditamento quando os
insumos estão vinculados às receitas de exportação. Vale dizer que essa
repartição proporcional é inerente ao sistema da não cumulatividade e
está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o,
§ 3o da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a
possibilidade de ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou
dos próprios créditos.
Conforme se observa às fls. 136, a contribuinte calculou em R$
2.998.708,33, as aquisições de café cru empregado na elaboração de
capuccino, café com leite e óleo de café produtos que não dão direito a
apuração de crédito presumido O valor mencionado está destacado na
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
7
imagem extraída da planilha preparada pela contribuinte e apresentada no
curso da auditoria (fl. 136):
(...)
O estorno praticado pela contribuinte em outubro de 2013, tomado o
primeiro mês do trimestre como exemplo, corresponde à aplicação do
percentual de presunção de crédito (80%) sobre a alíquota básica do PIS
(1,65%) sobre o montante de R$ 2.998.708,33o que dá R$ 39.582,95,
exatamente o valor estornado pela contribuinte.
Ocorre que, tratando-se de insumo que é empregado na elaboração de
produtos que não dão direito a apuração de crédito e que são destinados
tanto ao mercado interno como ao mercado externo, a contribuinte não
pode concentrar o estorno somente contra os créditos presumidos de
mercado interno, cabendo o rateio feito pela fiscalização, na proporção da
participação dos mercados interno e externo, o que leva ao estorno de R$
31.416,99 [R$ 2.998.708,33 x 80% x 1,65% x 79,37%] exatamente o
efetuado pela auditoria nos créditos presumidos de exportação. Expurgam-
se, assim, com o rateio, os valores apurados sobre o café cru empregados
em produtos que não dão direito ao crédito presumido e destinados tanto
ao mercado interno como à exportação, de acordo com a participação
proporcional desse mercados.
Em resumo, a fiscalização desconsiderou os registros contábeis pelo
simples fato do contribuinte ter apurado crédito indevidos; refez a escrita
fiscal e recalculou os valores, justificando, assim, a utilização do rateio
proporcional em detrimento dos registros contábeis.
Aliás, as razões apresentadas em sede de Embargos de Declaração atacam
justamente a metodologia empregada pela fiscalização- que justificou o
ajuste contábil - ao desconsiderar créditos que a Embargante entende
passíveis de apuração, demonstrando, assim, inexistir qualquer omissão no
julgado. Destaca-se trecho dos fundamentos contidos nos Eds:
6. Antes de identificar a omissão, retomam-se algumas premissas. A
primeira, restou incontroverso que a Embargante tem direito ao crédito
presumido calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados
no código 0901.1 da TIPI (café não torrado) utilizados na elaboração dos
produtos classificados nos códigos 0901.2 (Café torrado e Moído) e
2101.11.10 (Café Solúvel) da TIPI, destinados à exportação, passíveis de
compensação/ressarcimento em espécie, nos termos do artigo 6' da Lei n.'
12.599/122 .
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
8
7. A segunda, para a apuração desses créditos, a Embargante adotou o
critério legal da proporção dos custos, diretamente apropriados, com base
no artigo 3', parágrafo 8', inciso I e 9' da Lei n'. 10.833/033 . Em termos
matemáticos, no período em questão, a Embargante apurou o crédito
presumido de exportação do artigo 6' da Lei n. 12.599/12 da seguinte
forma:
(...)
8. Ato contínuo, com relação aos produtos não abrangidos pela Lei n.'
12.599/12, a Embargante concentrou o estorno do crédito presumido
somente nas operações do mercado interno, eis que a 99,9% da produção
de cappuccino e óleo de café foi destinada ao mercado interno:
(...)
9. Por outro lado, a decisão recorrida, partindo do pressuposto equivocado
de que o cappuccino e óleo de café foram exportados na mesma proporção
do café torrado e extrato de café, aplicou o percentual de rateio Ccte/Ct
78,68% (vide Figura 4) sobre o valor do estorno do crédito presumido
vinculado à venda de cappuccino e óleo de café no mercado interno,
resultando no estorno dos créditos presumidos de exportação do artigo 6'
da Lei n.' 12.599/12:
(...)
10. Equivocado, portanto, a aplicação do percentual Ccte/Ct, em
duplicidade, resultando no estorno dos créditos presumido de exportação,
tendo em vista que o cappuccino e óleo de café praticamente não foram
exportados. O acórdão recorrido, com isso, cria uma “ficção jurídica”
acerca dos produtos, não abrangidos pelo artigo 6'da Lei n'. 12.599/12, que
foram exportados, desconsiderando a realidade fática dos registros
contábeis (“verdade material”).
11. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa acerca da
fundamentação legal que permite a aplicação do rateio proporcional
adotado em detrimento dos registros contábeis, sob pena de ausência de
motivação.
Com efeito, a Embargante discute os critérios adotados pela fiscalização
para promover o rateio proporcional, cálculos e direito, tratando-se,
portanto, de divergência de entendimento, que deve ser atacada em
recurso adequado, não se prestando os embargos a tal fim.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.720165/2013-42
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 705
DF CARF MF
Original